Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DEDOLOSO. TEMA REPETITIVO No 1.161 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu pedido de livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a correta interpretação e aplicação do art. 83, III, "a" e "b", do CP, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019, especificamente quanto ao alcance temporal da análise do "bom comportamento durante a execução da pena" para fins de concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 introduziu alterações significativas no instituto do livramento condicional, estabelecendo requisitos mais rigorosos para sua concessão, exigindo cumulativamente bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto.
4. A interpretação sistemática do art. 83, III, do CP revela que os requisitos das alíneas "a" e "b" são cumulativos e complementares, sendo a limitação temporal de 12 meses aplicável exclusivamente à alínea "b", não podendo ser estendida à análise do comportamento carcerário global previsto na alínea "a".
5. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.161.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 83, III, "a" e "b", do Código Penal; art. 52 da Lei de Execução Penal; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.161 do STJ (REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023).